Tribunal: TJBA
Processo: 0312889-70.2015.8.05.0001
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Conflito de Jurisdição nº 0312889-70.2015.8.05.0001 Origem: Comarca de Salvador – BA Suscitante: Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador Suscitado: Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA RELACIONADA À OPERAÇÃO LIGA DA JUSTIÇA. IMPUTAÇÕES INICIAIS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSTERIOR DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR. COMPETÊNCIA JÁ FIXADA EM CONFLITO ANTERIOR PELA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISTINÇÃO ENTRE EMENDATIO LIBELLI E MUTATIO LIBELLI. READEQUAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS JÁ DESCRITOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A ALTERAR A COMPETÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA VORCRIM DECLARADA. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador – VORCRIM, na condição de suscitante, e o Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, na condição de suscitado, acerca da competência para o regular processamento e julgamento da ação penal nº 0312889-70.2015.8.05.0001. 2. A ação penal originária, relacionada à denominada Operação Liga da Justiça, foi instaurada a partir de imputações vinculadas aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido posteriormente discutida a possível incidência do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, diante da alegação de estrutura criminosa organizada, hierarquizada, estável e dotada de divisão funcional de tarefas. 3. Em conflito de jurisdição anteriormente instaurado, autuado sob o nº 8062281-35.2023.8.05.0000, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conheceu do incidente e, no mérito, julgou improcedente o conflito negativo, declarando competente a VORCRIM para processar e julgar a ação penal originária, acórdão posteriormente certificado com trânsito em julgado. 4. Após o retorno dos autos à VORCRIM, com a instrução encerrada e apresentadas alegações finais pelo Ministério Público e pelas defesas de Tuane Santos Maciel e Leandro Torres, o juízo especializado concluiu que os fatos comprovados nos autos não configurariam o delito de organização criminosa previsto na Lei nº 12.850/2013, mas, em tese, associação para o tráfico de drogas ou associação criminosa comum, determinando inicialmente vista ao Ministério Público para eventual aditamento da denúncia, com referência ao artigo 384 do Código de Processo Penal. 5. O GAECO recusou o aditamento, sustentando inexistirem fatos novos surgidos no curso da instrução e defendendo tratar-se de hipótese de emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, e não de mutatio libelli, prevista no artigo 384 do mesmo diploma. 6. Não obstante a manifestação ministerial, a VORCRIM desclassificou a imputação relativa à organização criminosa para associação criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal, declarou sua incompetência e determinou a redistribuição dos autos, os quais tramitaram sucessivamente pela 13ª Vara Criminal, pela 3ª Vara de Tóxicos e, por prevenção, pela 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que recusou a competência e devolveu os autos à Vara especializada, com fundamento na autoridade do acórdão anterior, na preclusão pro judicato e na perpetuação da jurisdição. II. Questão em discussão 7. A questão em discussão consiste em definir se a posterior valoração judicial, realizada após o encerramento da instrução, no sentido da não configuração do delito de organização criminosa, tem aptidão para afastar a competência material da VORCRIM, anteriormente fixada por decisão colegiada transitada em julgado em conflito de jurisdição, e para autorizar novo deslocamento da ação penal a outra unidade jurisdicional. 8. Discute-se, ainda, se a hipótese configura mutatio libelli, por suposta alteração fática relevante, ou emendatio libelli, por mera readequação jurídica dos fatos já descritos na denúncia, bem como os efeitos dessa distinção sobre a competência do juízo já declarado competente. III. Razões de decidir 9. O conflito negativo de jurisdição deve ser conhecido, porquanto regularmente instaurado entre órgãos jurisdicionais de primeiro grau integrantes da mesma Justiça estadual, havendo recusa recíproca de competência quanto à condução da ação penal, nos termos dos artigos 113 e seguintes do Código de Processo Penal, especialmente dos artigos 114 e 116. 10. O objeto do incidente é estritamente processual e não envolve antecipação de juízo condenatório, absolutório ou desclassificatório quanto aos crimes imputados. A deliberação limita-se à definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a ação penal. 11. A competência da VORCRIM já foi afirmada por decisão colegiada desta Seção Criminal no Conflito de Jurisdição nº 8062281-35.2023.8.05.0000, no qual se declarou, em juízo próprio de definição competencial, que as condutas narradas indicavam, em tese, estrutura criminosa apta a atrair a competência material da Vara especializada, instituída pela Lei Estadual nº 13.967/2018. 12. O acórdão anterior, proferido pelo órgão jurisdicional competente para solucionar o conflito, possui força cogente em relação aos juízos envolvidos, não podendo ser esvaziado por sucessivos declínios fundados em reinterpretação do mesmo substrato fático-probatório. 13. A posterior conclusão do juízo suscitante quanto à inadequação típica do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 decorreu de valoração judicial do conjunto probatório após o encerramento da instrução, e não de fato novo externo ou de alteração objetiva da causa de pedir acusatória. 14. A mutatio libelli, prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal, pressupõe modificação fática relevante, consistente no surgimento, durante a instrução, de elemento não contido explícita ou implicitamente na imputação inicial. A emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, ocorre quando o juiz, sem alterar a descrição fática contida na denúncia, atribui aos fatos definição jurídica diversa. 15. Nos limites do voto, a controvérsia instaurada não decorre da descoberta de fato novo, mas da valoração jurídica e probatória dos mesmos acontecimentos narrados desde a origem da persecução penal. Por isso, eventual afastamento da imputação de organização criminosa constitui matéria de mérito a ser enfrentada em sentença, sem aptidão para deslocar a competência já fixada pela Seção Criminal. 16. Incide, no caso concreto, a regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no artigo 81 do Código de Processo Penal, segundo a qual a competência regularmente fixada deve ser preservada, ainda que sobrevenha desclassificação ou desapareça a causa inicialmente atrativa do juízo, sobretudo quando o processo já se encontra em fase avançada. 17. A preservação da competência prestigia a economia processual, a segurança jurídica, a identidade física do juiz, na medida juridicamente possível, e a duração razoável do processo, assegurada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 18. O parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Procuradora de Justiça Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência do conflito negativo, com retorno dos autos à VORCRIM, destacando a incidência da perpetuatio jurisdictionis, da preclusão pro judicato e da autoridade do acórdão anteriormente proferido por esta Seção Criminal. 19. O Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 217.363/SC, Relator Ministro Campos Marques, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Paraná, Quinta Turma, julgado em 04.06.2013 e publicado no DJe de 07.06.2013, assentou que, ainda que desapareça a causa que atraiu a competência, a regra da perpetuatio jurisdictionis impõe a continuidade do julgamento pelo juízo competente, preservando-se a instrução já realizada e observando-se os princípios da economia processual e da identidade física do juiz. 20. A preclusão pro judicato impede que a matéria competencial, já decidida pelo Tribunal competente e sem fato jurídico novo suficiente, seja reaberta por juízos de primeiro grau, sob pena de afronta à autoridade das decisões colegiadas e à estabilidade processual. 21. A prevenção não prevalece sobre a competência material especializada já afirmada por órgão colegiado em conflito de jurisdição. A prevenção constitui critério de definição entre juízos igualmente competentes, não mecanismo apto a afastar competência material anteriormente declarada. 22. A manutenção da competência da VORCRIM não ofende o contraditório, a ampla defesa ou o juiz natural, pois apenas define o órgão jurisdicional competente para sentenciar, permanecendo íntegra a possibilidade de as partes sustentarem absolvição, condenação, desclassificação, insuficiência probatória, emendatio libelli, eventual ausência de elementares do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 ou nulidades concretas pelas vias processuais adequadas. 23. A competência para processar e julgar o feito não impõe conclusão condenatória por organização criminosa. O juízo competente permanece livre para decidir, em sentença, pela absolvição, condenação, desclassificação ou aplicação de capitulação jurídica diversa, desde que respeitados o contraditório, a correlação entre acusação e sentença e as regras dos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 24. Conflito negativo de jurisdição conhecido e, no mérito, julgado improcedente, para declarar competente o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador – VORCRIM, determinando-se o retorno dos autos à referida unidade jurisdicional para regular processamento e julgamento da ação penal nº 0312889-70.2015.8.05.0001. Tese de julgamento: 1. A competência material especializada, previamente fixada por decisão colegiada em conflito de jurisdição transitado em julgado, não pode ser afastada por posterior valoração judicial do mesmo substrato fático-probatório, sem fato novo ou alteração normativa relevante capaz de modificar o suporte competencial anteriormente apreciado. 2. A readequação jurídica dos fatos já descritos na denúncia configura, em tese, emendatio libelli, e não mutatio libelli, quando ausente alteração fática relevante surgida no curso da instrução, devendo eventual desclassificação ser apreciada em sentença pelo juízo competente. 3. A regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no artigo 81 do Código de Processo Penal, preserva a competência regularmente firmada, ainda que sobrevenha desclassificação ou desapareça a causa inicialmente atrativa do juízo, especialmente quando encerrada a instrução e já estabilizada a competência por pronunciamento colegiado. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXXVIII; Código de Processo Penal, artigos 81, 113, 114, 116, 383, 384 e 399, § 2º; Código Penal, artigo 288; Lei nº 11.343/2006, artigos 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, artigo 2º; Lei Estadual nº 13.967/2018. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Seção Criminal, Conflito de Jurisdição nº 8062281-35.2023.8.05.0000, acórdão identificado nos autos pelo ID 57455366, com trânsito em julgado; STJ, HC nº 217.363/SC, Rel. Min. Campos Marques, Desembargador convocado do TJPR, Quinta Turma, j. 04.06.2013, DJe 07.06.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº 0312889-70.2015.8.05.0001, em que figura como suscitante o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador e como suscitado o Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do presente Conflito Negativo de Jurisdição e, no mérito, julgá-lo improcedente, para declarar competente o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador – VORCRIM, determinando o retorno dos autos à referida unidade jurisdicional para regular processamento e julgamento da ação penal nº 0312889-70.2015.8.05.0001, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator